Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. LIMITE DE CORTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez revogado o limite de posições para correção de provas discursivas de deficientes, é inviável a aplicação de dispositivo que prevê a complementação do limite de corte, segundo a listagem geral inicialmente informada.

2. O remanejamento pressupunha o estabelecimento de um limite de vagas para correção da redação, extinto esse critério, se torna impossível a transferência de posições para a listagem geral.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.